Tribunal: STJ
Processo: 0196018-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007614 - SP (2025/0196018-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J M M (PRESO)
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FRAÇÃO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49727029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: f9bba833-eab6-4239-abe4-79c5e140704e

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: f9bba833-eab6-4239-abe4-79c5e140704e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007614 - SP (2025/0196018-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J M M (PRESO)
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FRAÇÃO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J M M contra decisão de e-STJ
fls. 531/533, por meio da qual indeferi liminarmente o
em virtude de ser
habeas corpus
usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, a
inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à exasperação da pena-base e
quanto à fração aplicada na continuidade delitiva.
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a 13 anos e 6
meses de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado o delito de atentado
violento ao pudor, conforme art. 214,
, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do
caput
Código Penal (e-STJ fls. 26/30).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ fls. 13/25).
No
, a defesa alegou que houve ilegalidade na exasperação da pena-
writ
base, na aplicação da fração máxima para a continuidade delitiva e na manutenção do
regime fechado para início do cumprimento de pena (e- STJ fl. 4).
No presente agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
no apelo nobre, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 532/533):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2017
2/10/2017
).
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
No caso, a Corte estadual assim dispôs a respeito da dosimetria da pena (e-
STJ fls. 22/24, grifei):
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, a
pena-base foi corretamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
bem fundamentando o Juiz sentenciante nos seguintes termos: “...Em
primeira fase, exaspero em 1/6 (um sexto) a pena-base de 06 (seis) anos da
antiga redação do artigo 214, do Código Penal, tendo em vista as terríveis
consequências do crime para a vítima, automutilando-se e chegando às
raias do suicídio, tamanho foi o peso psicológico da violência sexual que
.”.
sofreu na infância por parte do denunciado..
Assim, presente circunstância desfavorável considerando as nefastas
consequências suportadas pela vítima (traumas psicológicos causados pelos
abusos por parte do apelante), tendo ela apresentado comportamento
suicida após o ocorrido (automutilação), quadro inegavelmente mais grave,
imprescindível o acréscimo da basilar como forma de se conferir adequada
reprovação ao delito, em respeito ao princípio da individualização das penas,
inserido no artigo quinto, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Portanto o aumento realizado foi correto. Com efeito, a dosimetria da pena
deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, combinado
com o artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar
a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados
que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Foi o que ocorreu no caso vertente, pois a majoração operada pela sentença
ora hostilizada mostrou-se razoável e adequada à espécie, considerando,
sobretudo, as terríveis consequências do delito para a vítima, que extrapola
e muito as elementares do tipo penal.
Portanto, observa-se que o aumento da pena-base está devidamente
motivado.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as causas especiais de
aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima,
na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado
subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. É reservada, portanto, ampla margem de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Nesse cenário, desde que apresentados fundamentos concretos e idôneos -
justamente como este caso exige o magistrado não só pode como deve
impor a sanção inicial em qualquer valor previsto no preceito secundário
cominado, não havendo que se falar em fixação da pena-base no mínimo,
nem em redução da fração de aumento.
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

Ademais, o Juiz possui discricionariedade na aplicação da pena, cabendo-
lhe impor a reprimenda mais adequada para desestimular a reiteração
criminosa.
[...]
Assim sendo, não há que se falar em abrandamento das bases.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
De resto, na terceira fase da dosimetria da pena, verifica- se a causa de
aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista
que o acusado era padrasto da vítima e se aproveitou dos momentos em
que permanecia sozinho com a criança para praticar os abusos sexuais,
aproveitando da sua natural autoridade sobre a vítima, que tinha apenas
sete anos à época, razão pela qual é impositiva a majoração da pena em 1⁄2
(metade), resultando em 09 (nove) anos de reclusão.
Finalmente, a pena foi acertadamente aumentada de 1/2 (metade), ante a
continuidade delitiva, com fulcro no artigo 71, do Código Penal, tendo em
vista que as investidas sexuais perduraram por meses, praticando o acusado
inúmeros delitos no período de 2007 a 2008, nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, de maneira continuada, como relatado
pela vítima em audiência, o magistrado acertadamente aplicou a pena de um
só crime, aumentando-a em 1/2 (metade), tornando a pena definitiva em 13
(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo o que ser
modificado.
A respeito da fração a ser aplicada no caso de continuidade delitiva em
delitos dessa natureza, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“...constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo
período de tempo, é possível o aumento da pena pela continuidade delitiva
no patamar máximo de 2/3 (artigo 71 do CP), ainda que sem a quantificação
exata do número de eventos criminosos...” (STJ, Rec Esp 1634972/RO, 2016
/0283050-5, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de Publicação: DJ
).
16/05/2017
Quanto ao regime, correto o inicial fechado, na forma do artigo 33, §
segundo, alínea “a”, do Código Penal, por ser o único compatível com a
gravidade concreta do crime perpetrado, já exaustivamente explanada, que,
aliás, tem natureza hedionda, nos termos da regra disposta na Lei Federal
8072/90, artigo segundo, § primeiro, e ainda pela quantidade de pena
aplicada.

Exasperação da pena-base
Assim, da análise dos autos verifico que as instâncias ordinárias a
exasperação da pena-base foi devidamente justificada.
Isso porque as consequências a serem consideradas para a fixação da
reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando
o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do
dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou
para a comunidade. É o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

Da leitura do excerto acima constata-se que as consequências do crime
foram consideradas negativas em razão do grave abalo psicológico sofrido pela vítima
decorrentes do abuso sexual por ela suportado ("terríveis consequências do crime para
a vítima, automutilando-se e chegando às raias do suicídio, tamanho foi o peso
psicológico da violência sexual que sofreu na infância por parte do denunciado" - (e-
).
STJ fl. 22
Esse entendimento do Tribunal local está de acordo em consonância com a
jurisprudência desta Corte,
:
in verbis
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 315, § 2o, IV, 564, V, E 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO.
QUESTÃO
FORMULADA
DIRETAMENTE
À
PARTE.
NULIDADE.
PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DO ART. 61, "F", DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
711 DO STF. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS INFRAÇÕES
COMETIDAS POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.202 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
7. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve,
na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias
relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar
rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos
relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação
da mais severa individualização da pena. Precedentes.
8. Os fundamentos usados para caracterizar a elevada culpabilidade - "o réu
agiu de forma premeditada, valendo-se das oportunidades em que a vítima
ficava sozinha e desamparada para praticar os atos libidinosos descritos na
denúncia, simulando, inclusive, supostos 'passeios' para retirá-la de seu lar e
praticar a conduta criminosa mais facilmente" - não são inerentes ao tipo
penal nem insuficientes para justificar a opção judicial.
9. De acordo com o entendimento do STJ, o abalo psicológico descrito
segundo as peculiaridades do caso concreto legitima o aumento da pena-
base em virtude das consequências do crime.
10. Quanto às consequências do crime, os fatos mencionados na sentença -
"trauma psicológico à vítima, a qual, segundo consta, ficou revoltada,
agressiva, apresentou mudança de comportamento na escola" e "I. teve uma
infecção na genitália, doença esta que também tinha e que gerava/gera
corrimento" - e no acórdão - "severos traumas psicológicos na vítima,
culminando mudança evidente no comportamento da criança" - denotam os
efeitos graves e duradouros, físicos e psicológicos, do abuso sexual
suportado pela ofendida.
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

11. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro
da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que
entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/6 sobre
a pena mínima, consolidada a basilar em 7 anos de reclusão, observado o
intervalo de penas - 6 a 10 anos de reclusão -, vigente à época dos fatos
para o crime previsto no art. 214, caput, do CP (redação anterior à da Lei n.
12.015/2009).
12. Nos termos da Súmula n. 711 do STF, "A lei penal mais grave aplica-se
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência".
13. No caso, a agravante prevista no art. 61, "f", do CP, introduzida pela Lei
n. 11.340/2006, entrou em vigor antes da cessação da continuidade delitiva,
em 2007, razão pela qual ela é aplicável.
14. A tese fixada no Tema n. 1.202 do STJ, sob rito dos recursos repetitivos,
é a de que, "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da
fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal,
ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das
condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições (REsp n.
2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
20/10/2023
15. Na espécie, observada a nítida frequência com que os crimes foram
praticados, é imperiosa a aplicação da fração máxima, pois as violências
sexuais eram rotineiras e perduraram longo período, de aproximadamente
três anos.
16. "Nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença
condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido
alegadas pela acusação" (AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
Por isso, fica mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, "f", do
CP.
17. Entende esta Corte que "A denúncia não precisa apresentar detalhes
minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a
instrução criminal, sem que isso configure violação ao princípio da
correlação" (AgRg no HC n. 941.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/12/2024
16/12/2024
18. A denúncia é expressa ao mencionar que, "nos anos de 2004 a 2007, em
continuidade delitiva, o denunciado praticou ato libidinoso diverso de
conjunção com I. R. V.", de modo que o reconhecimento da continuidade
delitiva na sentença não viola o princípio da correlação. Ademais, a denúncia
não precisa detalhar todos os eventos que levaram a aplicação da fração
máxima de 2/3, o que deve ocorrer durante a instrução processual e o foi.
19. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025

Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

Sobre a fração a ser utilizada, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto
para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada
circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena
abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum
critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam
evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para
fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO
SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES
ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO
MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a
jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC
n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
); ou 1
14/9/2018
/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
);
3/12/2018
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático.[...] Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se
a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e
- (AgRg no HC n. 603.620/MS,
concreta (discricionariedade vinculada)
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
6/10/2020
DJe
) - (AgRg no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha
9/10/2020
Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/4/2021
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 699.488/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/12/2021
17/12/2021

Outrossim, o alegado constrangimento ilegal não se vislumbra de pronto,
não é patente, pois a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias
ordinárias, a fim de se afastar a exasperação da pena-base e também quanto à fração
referente à continuidade delitiva, pois demandaria ampla incursão no acervo fático-
probatório dos autos. Todavia, a tal desiderato não se presta o
.
habeas corpus
Não vislumbrei, portanto, a aventada ilegalidade.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49453997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: dd82ad69-3780-4da1-a9d0-a497cd084e64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.614 / SP
Número Registro: 2025/0196018-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15090374720198260604
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LETICIA PITOLI
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J M M (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J M M (PRESO)
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49723967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: cb9c5c63-34ad-4b32-a14f-7c17c21962bf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: cb9c5c63-34ad-4b32-a14f-7c17c21962bf